Tribunal: STF
Processo: RE 1414565
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROUNI. CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS. HORAS DE VOO. INCLUSÃO NA BOLSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta por ADONAI FAGUNDES DOS SANTOS e OUTROS em face de sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando que a UNIÃO seja condenada a incluir na bolsa do PROUNI as horas de voo necessárias para a conclusão do curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 2. Sustentam os apelantes, em síntese, que: a) a disciplina denominada Prática de Voo integra as chamadas disciplinas obrigatórias, sem as quais o aluno não conclui o curso e, portanto, não estará apto a pilotar aviões; b) as horas de voo não são atividades complementares, e sim inserida na grade curricular do curso, e são ofertadas diretamente pela IES, haja vista que a ESAC possui um centro de voo próprio, em que o aluno não precisará buscar outra instituição para realizar as aulas práticas. 3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade de inclusão na bolsa do PROUNI das horas de voo necessárias para a conclusão do curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC. 4. O PROUNI foi instituído pela Lei 11.096/2005, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 5. O referido Diploma Legal, seu art. 1º, §3º, esclarece que a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares, não havendo previsão acerca do custeio de aulas práticas. Ademais, nos termos do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC: ‘9.1 A prática do Curso de Ciências Aeronáuticas é de responsabilidade financeira do piloto-aluno, à parte da mensalidade do curso’. 6. ‘Assim, se no valor das mensalidades exigidas pela instituição não estão incluídos os gastos com aulas práticas, o pagamento dessas atividades desborda do objeto da bolsa de estudo, devendo tal custo está a cargo do acadêmico, não obstante a condição de beneficiário do PROUNI, que se limita ao custeio das semestralidades ou anualidades escolares’ (TRF5, 2ª T., PJE 0800074-89.2014.4.05.8201, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 15/08/2017). No mesmo sentido: TRF5, 3ª T., PJE 0801619-24.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgado em 12/12/2019. 7. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, com observância do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (fl. 3, e-doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 118).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 205 e o inc. IX do art. 206 da Constituição da República.



    Argumentam que, “considerando que os Recorrentes possuem bolsa integral do PROUNI (...), como irão conseguir desembolsar um valor mínimo de R$72.800,00 (...), para cursar disciplinas obrigatórias (...) para a conclusão do curso?(...) O entendimento de que não se deve abranger as aulas práticas, por não haver previsão no contrato (...), demonstra completa incoerência com as disposições legais retrocitadas” (fl. 3, e-doc. 128). 



    Assinalam que, “se o objetivo do PROUNI é promover a conclusão do ensino superior e, para isso, se dispõe a se responsabilizar por todos os custos, não há motivo para que os Recorrentes não recebam o valor que é vital para isso, sem o qual, obviamente, eles não se formarão” (fl. 6, e-doc. 128).



    Ressaltam que “não se mostra razoável ou proporcional a limitação imotivada da bolsa concedida aos Recorrentes, com a alegação de que esta abarca apenas as semestralidades ou anuidades escolares, porquanto já foi devidamente comprovado que a disciplina de ‘Prática de Voo’ não se trata de uma matéria eletiva, mas, sim, obrigatória – sem a qual, frise-se, os estudantes não conseguirão concluir a sua formação acadêmica” (fl. 7, e-doc. 128).



    Pedem “seja provido in totum, reformando o respeitável acórdão, reconhecendo-se a violação ao arts. 205 e 206, IX, da CRFB/88, impondo-se, assim, a necessidade do custeio integral dos encargos educacionais cobrados aos Recorrentes, de maneira a tornar viável a conclusão do curso em Ciência Aeronáuticas” (fl. 13, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou:



    “A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade de inclusão na bolsa do PROUNI das horas de voo necessárias para a conclusão do curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC. O PROUNI foi instituído pela Lei 11.096/2005, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. O referido Diploma Legal, seu art. 1º, § 3º, esclarece que a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares, não havendo previsão acerca do custeio de aulas práticas. Ademais, nos termos do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC: ‘9.1 A prática do Curso de Ciências Aeronáuticas é de responsabilidade financeira do piloto-aluno, à parte da mensalidade do curso’. ‘Assim, se no valor das mensalidades exigidas pela instituição não estão incluídos os gastos com aulas práticas, o pagamento dessas atividades desborda do objeto da bolsa de estudo, devendo tal custo está a cargo do acadêmico, não obstante a condição de beneficiário do PROUNI, que se limita ao custeio das semestralidades ou anualidades escolares’” (fl. 2, e-doc. 81).



    A alegada contrariedade ao art. 205 e ao inc. IX do art. 206 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.676-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 305 E 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.403-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora